Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712045-35.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA EMBARGADO: ROBSON FILIPE MENDES PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA GONTIJO LTDA, contra acórdão de ID – 20962992. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 21226474. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ROBSON FILIPE MENDES PAIVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator